Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712411-65.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GENOLINO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS, REINALDO DA SILVA, LETICIA BARBOSA DA SILVA, MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da Gratuidade de Justiça, todavia, o requerimento foi indeferido. Concedido prazo para recolhimento das custas e do preparo recursal, sob pena de deserção (ID 69346779), o recorrente se manteve inerte (ID 69562596). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, § único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a DESERÇÃO do recurso inominado interposto por GENOLINO RODRIGUES DE SOUSA, a culminar no seu não conhecimento (art. 932, III, CPC, c/c art. 11, V, do RITR-TJDFT). Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator